Tribunal: TJDFT
Processo: 0704951-09.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DF. FASE DE SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OCORRÊNCIAS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS ARQUIVADAS SEM CONDENAÇÃO. DECLARAÇÃO DE USO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES NO PASSADO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Na fase de sindicância de vida pregressa prevista em edital, os critérios de avaliação não se limitam à existência ou não de sentença penal transitada em julgado contra o candidato, mas à verificação acerca do preenchimento dos requisitos de conduta social e moral adequados ao exercício do cargo público pretendido, ou seja, não está adstrita à constatação da primariedade penal do candidato, indo, por evidente e necessário, além disso.
2. No caso, o impetrante foi eliminado do concurso público para ingresso no curso de formação de praças da Polícia Militar do Distrito Federal na fase de investigação de vida pregressa em virtude de ocorrências policiais por supostas agressões cometidas no âmbito familiar e por declarar ter experimentado ou usado maconha algumas vezes na adolescência e algumas vezes durante a vida adulta, em shows musicais e em viagens, por intermédio de colegas.
3. Constatada a existência de três registros de ocorrências policiais que relatam fatos ocorridos unicamente no âmbito familiar (nos quais figurou como vítima a irmã do impetrante), sendo que: i) no primeiro, o inquérito policial foi arquivado por falta de justa causa em 13/6/2011; ii) no segundo, houve sentença de extinção da punibilidade, pelo transcurso do prazo decadencial para representação (ameaça e injúria) em 4/8/2017; e iii) no terceiro, a denúncia por injúria, dano e desobediência foi julgada improcedente em 17/10/2017.
4. Na hipótese vertente, em que pese a aparente gravidade dos fatos indicados nas ocorrências policiais, haja vista as supostas agressões cometidas no âmbito familiar, o que, em tese, poderia constituir indício de incompatibilidade com o cargo de policial militar, não houve contra o candidato qualquer condenação definitiva nem há qualquer ação penal em curso, registrando tão somente em seu nome arquivamento de atos próprios da Polícia Judiciária, o que não implica, por si só, fato desabonador da conduta.
5. O fato de o candidato ter preenchido formulário na fase de investigação de vida pregressa no qual declarou ter usado droga ilícita (maconha) em época distante (adolescência e em festas na juventude), situação que sequer foi apurada, não evidencia sua incompatibilidade para o exercício do cargo para o qual se candidatou, tampouco falta de idoneidade moral. Precedentes desta Corte de Justiça.
6. Remessa necessária conhecida e desprovida.